Tribunal: TJSP
Processo: 1026293-26.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Pensão por morte – Reconhecimento de união estável para fim de recebimento de pensão por morte – Documentos e prova testemunhal que não corroboram a convivência pública, contínua e duradoura, com o objetivo de constituição de família - União estável incaracterizada – Sentença de improcedência do pedido mantida – Recurso desprovido